Tribunal: STF
Processo: ARE 1445193
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE REPASSE DE CUSTOS ÀS TARIFAS E DE CONTRATAÇÃO ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao ato jurídico perfeito pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental.



    2. Rever as premissas adotadas pelo Tribunal de origem exigiria a análise do quadro fático delineado e a interpretação de cláusulas do contrato celebrado entre as partes, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.